Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716745-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: ADELIO LUIZ SCHNEIDER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré contra a decisão que, nos autos de ação de cobrança, rejeitou impugnação ao valor estimado dos honorários periciais. O ato impugnado tem o seguinte teor: “As partes ofereceram impugnação aos honorários periciais, arbitrados ao ID 221460050, no valor de R$ 13.000,00. Insurgem-se os litigantes contra o valor pretendido e pedem a redução para, argumentando que foi arbitrado em valor exagerado. O Perito Judicial se manifestou ao ID 226471911, concordando com a redução para o valor de R$ 12.000,00. Instadas a se manifestarem, as partes novamente impugnaram o novo valor proposto pelo perito. É o relato do necessário. Vieram os autos conclusos. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia, conforme petição de ID 221460050, tendo esclarecido que precisará utilizar um total de 50 horas para concluir o laudo pericial a ser apresentado. Apesar da impugnação da parte, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista das outras perícias da mesma natureza já realizadas neste Juízo. Não vislumbro a exorbitância reclamada. Aliás, as partes sequer trouxeram aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Nesse contexto, considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorário periciais em R$ 12.000,00, conforme proposto ao ID 226471911. Venha o depósito da quantia ora fixada (que deverá ser custeada pela parte ré, consoante definido pela decisão saneadora de ID 218805863), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Vindo aos autos o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos.” Na origem, as partes pleitearam a produção de prova pericial, a fim de comprovar eventual invalidez permanente do autor, decorrente de acidente em uma partida de futebol, pressuposto para a apuração do pedido de indenização securitária. Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que o valor arbitrado para a realização da perícia é exorbitante, uma vez que a causa não possui alta complexidade e a referida análise não demanda as 50 horas estimadas. Afirma que o perito nomeado não demonstrou, de forma efetiva, a justificativa de tempo adicional ou adoção de medidas para a realização do trabalho que ampare o valor homologado de R$ 12.000,00. Postula, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 71321480). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo. Examino o cabimento. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). O art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de rejeição de impugnação do valor arbitrado a título de honorários periciais. No entanto, a solução da questão apenas por ocasião de recurso de apelação pode resultar em prejuízo processual, na medida em que o trabalho pericial já teria sido realizado e os honorários contestados pagos ao perito, tornando inócua a discussão acerca da eventual excessividade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INCLUSÃO DO EXPERT DO JUÍZO NO POLO PASSIVO RECURSAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. "QUANTUM" HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1806228, 07439781420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, postergar a definição dos honorários periciais para o julgamento da apelação pode resultar em ineficácia da decisão ante a necessidade de imediato pagamento das despesas estabelecidas. Assim, a questão tem urgência que justifica a admissibilidade do agravo de instrumento à luz do que restou decidido no tema repetitivo 988 do STJ. Conheço, pois, do agravo de instrumento. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao mérito, discute-se a correção da decisão que fixou o valor dos honorários periciais. Sobre o tema o CPC dispõe: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Diante da inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, em se tratando de parte não beneficiária da gratuidade de justiça, deve o magistrado levar em conta a complexidade da causa, o tempo para a execução do serviço e o local da prestação, no intuito de estabelecer um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja compatível com o trabalho a ser realizado. É o que prevê a Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 2o. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.” Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1806107, 07441981220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ao estimar o valor em R$ 12.000,00, o expert se baseou no total de 50 horas de trabalho para a conclusão da perícia, considerando a avaliação da documentação pertinente, o estudo da bibliografia disponível sobre o assunto, o evento pericial e a confecção e digitação do laudo pericial. Sem desmerecer o trabalho do especialista, não houve explicação clara e objetiva que justifique o tempo estimado para a realização da perícia e a confecção do laudo, de modo que, a princípio, o valor contestado aparenta ser excessivo, considerando que a perícia tem por objetivo esclarecer, como apontou o juízo processante: “1) qual o nível da incapacidade apresentada pelo autor?; 2) pode-se afirmar que a incapacidade observada foi decorrente da atividade laboral desempenhada por ele?; 3) pode-se afirmar que, à época da lesão o autor estava segurado pela ré?”. Nesse quadro, não obstante os critérios apresentados pelo perito na formulação da proposta (ID. 221460050 – proc. de origem), entendo que o valor se mostra excessivo, de modo que deve ser reduzido pela metade, isto é, para R$ 6.000,00. De outra parte, o prosseguimento do feito pode resultar em dano para a parte, de modo que é prudente que seja paralisado o seu curso até o julgamento do presente recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)